Tribunal: TJBA
Processo: 8037373-40.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8037373-40.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: FRANCISVALDO RODRIGUES DOS SANTOS e outros Advogado(s): GLEYCIANO ANTONIO MARTINS GOIS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. NÃO ALBERGAMENTO. DENÚNCIA RECEBIDA E RESPOSTA À ACUSAÇÃO APRESENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL DESCONFIGURADO – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Caso em análise I - Segundo as investigações, em abordagem realizada pela polícia, foram encontradas na posse do paciente : “01 (uma) espingarda tipo bate-bucha; 01 (uma) porção de maconha (aproximadamente 79g); 32 (trinta e duas) porções embaladas de maconha; 01 (uma) porção de cocaína (aproximadamente 40g); 01 (um) simulacro de arma de fogo; 01 (um) drone”. Além disso, na posse do comparsa do suplicante também foram apreendidos outros apetrechos para o comércio de entorpecentes além de armamentos. Em decorrência desses fatos, o suplicante foi preso em flagrante e está custodiado preventivamente desde 13/05/2025. Questões em discussão II - Questiona-se o excesso de prazo para o oferecimento da denúncia. Razões de decidir III – Contudo, em consulta aos autos de primeiro grau da ação penal principal (nº 8000847-81.2025.8.05.0224), observa-se que a peça inaugural incoativa foi recepcionada em 09/07/2025 e, inclusive, houve a apresentação de resposta à acusação pelo corréu, de forma que a etapa extrajudicial de apuração dos fatos restou finalizada. Nesse sentido, a tese de morosidade do aparato estatal para o oferecimento e recebimento da denúncia não prospera, sendo possível identificar uma postura proativa tanto do Ministério Público quanto do Poder Judiciário na condução do processo. Dispositivo e Tese IV - Ante o exposto, julga-se pela denegação da ordem impetrada. Tese de julgamento: Diante da postura proativa do Ministério Público e do Poder Judiciário na realização dos atos procedimentais relativos à fase extrajudicial, não se vislumbra excesso de prazo na condução do processo. HABEAS CORPUS DENEGADO. HC Nº 8037373-40.2025.8.05.0000 – SANTA RITA DE CÁSSIA/BA /BA. RELATOR: ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n° 8037373-40.2025.8.05.0000 da Comarca de Santa Rita de Cássia/BA, impetrado em favor de FRANCISVALDO RODRIGUES DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem impetrada, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, data constante da certidão de julgamento eletrônica. Presidente Álvaro Marques de Freitas Filho Juiz Substituto de 2º Grau/Relator Procurador (a)